Tribunal: STJ
Processo: 0722606-79.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1878593 - DF (2020/0138622-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA E OUTRO(S) -
DF055529
EMBARGADO
: ANA PAULA PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E
OUTRO(S) - DF015523
GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DO
TEMA
N.
190/STF.
EQUÍVOCO
INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. O acórdão embargado fez análise da questão da competência para julgamento
do feito no que toca o pedido da reserva matemática em desfavor da
embargante, no que expressamente destacou que o STJ promoveu incorreta
interpretação do Tema n. 1.166/STF, de modo que a competência da justiça
comum seria inafastável, a teor do Tema n. 190/STF, com citação de
precedentes específicos envolvendo a embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52026887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: b2523eee-e980-43c9-830c-7948ce7ef760

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: b2523eee-e980-43c9-830c-7948ce7ef760

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1878593 - DF (2020/0138622-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA E OUTRO(S) -
DF055529
EMBARGADO
: ANA PAULA PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E
OUTRO(S) - DF015523
GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA N. 190/STF. EQUÍVOCO
INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. O acórdão embargado fez análise da questão da competência para
julgamento do feito no que toca o pedido da reserva matemática em desfavor
da embargante, no que expressamente destacou que o STJ promoveu
incorreta interpretação do Tema n. 1.166/STF, de modo que a competência da
justiça comum seria inafastável, a teor do Tema n. 190/STF, com citação de
precedentes específicos envolvendo a embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.
A. contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fls. 1.617-1.647):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
REVISÃO.
REFLEXO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS
NA
ESFERA
TRABALHISTA.
TEMA
N.
1.166/STF.
INAPLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE COM PRECEDENTES IDÊNTICOS DO
STF.
RESERVA
MATEMÁTICA.
PRÉVIA
E
INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190
/STF.
LEGITIMIDADE
DO
PATROCINADOR.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
RESPONSABILIDADE.
INTEGRALIDADE
PELA
ENTIDADE PATROCINADORA. DESCABIMENTO.
VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO.
– DO AGRAVO INTERNO DA AUTORA
1. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de
valores reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de
ato ilícito do empregador – comumente horas extras que
não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista
–, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes
qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ), nos quais se
firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de
"inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria", bem como se promoveu a modulação de
efeito para reconhecer a excepcional possibilidade de
"inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até
, hipótese dos autos.
8/8/2018
2. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de
litígio entre o participante (ou assistido) e a entidade
fechada de previdência complementar possuiu expressa
ressalva com relação a "causas originadas de eventual ato
ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo
patrocinador". Exegese firmada no REsp n. 1.370.191/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
de 1o/8/2018 – Tema n. 936/STJ.
3. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador
perdeu destaque a partir do julgamento dos EAREsp n.
1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, quando a
Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF,
passou a reconhecer que não haveria competência da
justiça comum para análise do pleito em desfavor da
mantenedora, pois a pretensão de que esta arcasse com a
recomposição da reserva matemática deveria ser buscada
na justiça do trabalho.
4. O referido entendimento não encontra reflexo em
precedentes idênticos do STF, os quais têm restringido a
incidência do Tema n. 1.166 à fase embrionária da ação,
em que o beneficiário ainda está buscando o
reconhecimento de eventual direito relativo a alguma
parcela trabalhista, enquanto, uma vez já reconhecido o
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

direito à rubrica, "os reflexos nas respectivas contribuições
para a entidade de previdência privada a ele vinculada"
seriam buscados na justiça comum, atraindo a incidência
do entendimento há muito consagrado no Tema n. 190
/STF. Exegese do ARE 1.349.919-ED, relator Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em
.
16/3/2022
5. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do
STJ para manter a competência da justiça comum para
análise da questão da recomposição da reserva matemática
pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator Ministro
André Mendonça, Segunda Turma, publicado em
; RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra
22/10/2024
Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em
.
19/9/2024
– DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL
6. O patrocinador responde pelos valores devidos para a
prévia recomposição da reserva matemática necessária à
revisão do benefício complementar de aposentadoria do
participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no
contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em
seu desfavor para que arque com a recomposição da
reserva matemática correspondente, não há como afastar
sua legitimidade passiva.
7. A pretensão de que a patrocinadora arque com a
integralidade da reserva matemática não prospera, seja
porque a exegese do entendimento firmado nos Temas n.
955/STJ
e
1.021/STJ
deixa
consignado
que
a
excepcionalidade de revisão do benefício não autoriza que
a apuração dos valores de recomposição ocorra de forma
diversa do estipulado no plano de previdência, seja porque
há expressa vedação legal prevista no art. 6o, § 1o, da LC n.
108/2001 de que a patrocinadora arque com valor superior
ao devido pelo participante.
8 O acórdão de origem não se alinha ao entendimento do
STJ, não havendo como imputar a integralidade da reserva
à patrocinadora, cabendo a apuração dos valores em
cálculo atuarial com a distribuição dos haveres nos termos
do regimento.
9. Falta de interesse recursal quanto à compensação dos
valores já aportados à entidade previdenciária em razão de
valores apurados na Justiça do Trabalho, visto que já
determinado na sentença e no acórdão recorrido.
Agravo interno da parte autora provido. Recurso especial
do Banco do Brasil conhecido em parte e provido em parte.

Nas razões dos declaratórios, o embargante traz argumentação quanto à
incorreta aplicação do Tema n. 190/STF à hipótese, oportunidade em que reitera a
incidência do Tema n. 1.166/STF.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada apresentou manifestação (fls. 2.439-2.440).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
O acórdão embargado fez análise da questão da competência para
julgamento do feito no que toca o pedido da reserva matemática em desfavor da
embargante, no que expressamente destacou que o STJ promoveu incorreta interpretação
do Tema n. 1.166/STF, de modo que a competência da justiça comum seria inafastável, a
teor do Tema n. 190/STF, com citação de precedentes específicos envolvendo a
embargante. Vejamos:

Ocorre que a manifestação anterior não reflete a
interpretação dada pelo próprio STF ao Tema n. 1.166.
Isso porque precedentes da Suprema Corte, ao sopesar a
incidência do tema paradigma, têm reforçado a tese de que
a competência da justiça laboral se restringe à fase
embrionária da ação, na qual o beneficiário ainda está
buscando o reconhecimento de direito relativo a alguma
parcela trabalhista.
Uma vez já reconhecido o direito à rubrica, "os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada" seriam buscadas na
justiça comum, reforçado pelo entendimento há muito
consagrado no Tema n. 190/STF de que "Compete à Justiça
comum o processamento de demandas ajuizadas contra
entidades privadas de previdência com o propósito de obter
complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça
Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e
correspondente execução, todas as causas dessa espécie em
que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013
".
Para corroborar a alegação, trago como suporte o ARE n.
1.349.919/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, em
que o Banco do Brasil manejou o apelo extraordinário
contra acórdão do TJDFT que abordara idêntica questão,
qual seja, reflexo das verbas trabalhistas no cálculo do
benefício.
A propósito, cito a ementa do Tribunal distrital colacionada
no voto:
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSO
CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVI.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PATOCINADOR.
REJEITADA.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO DE 5 ANOS. EFEITOS FINANCEIROS.
SÚMULA No 291 DO STJ. INOCORRÊNCIA. FUNDO
DE DIREITO. NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO.
PRESTAÇÕES
DE
TRATO
SUCESSIVO.
PREJUDICIAL
AFASTADA.
MÉRITO.
RESP
REPETITIVO
1.312.736/RS.
HORAS
EXTRAS
RECONHECIDAS
COMO
VERBAS
REMUENRATÓRIAS
NA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA
.
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

REQUISITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. ART.
28 DO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA
E
INTEGRAL
DA
RESERVA
MATEMÁTICA.
RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR NA
FONTE DE CUSTEIO LIMITADA EM 50%. ART. 6o
DA LC 108/01. COMPENSAÇÃO DOS VALORES
DEVIDOS PELO AUTOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS.
BER E BET. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE
PARTICIPAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
APÓS
O
RECOLHIMENTO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA.
APELOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Legitimidade do patrocinador. A pertinência subjetiva
do patrocinador de plano de previdência complementar
em demanda em que se cumula com o pleito revisional
pretensão reparatória específica fundada no reflexo de
verbas remuneratórias não pagas tempestivamente no
benefício
previdenciário
contratado
justifica
a
manutenção do Banco réu no polo passivo daquela.
Preliminar rejeitada.
2. Prescrição. Inobstante os efeitos financeiros somente
possam retroagir ao quinquênio anterior ao ajuizamento
da ação que busca revisar (e cobrar) benefício de
previdência complementar (Súmula 291/STJ), trata-se o
benefício de previdência privada de obrigação de trato
sucessivo, pelo que a alegada violação ao direito
postulado se renova a cada percepção do benefício, não
havendo se falar, portanto, em prescrição do fundo de
direito. Prejudicial afastada.
3. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivo no
1.312.736/RS, para as ações propostas até
, o
8/8/18
valor das verbas reconhecidas como remuneratórias
na seara trabalhista podem ser consideradas para fins
de cálculo da complementação de aposentadoria
complementar, desde que cumpridos dois requisitos: a
previsão regulamentar e II) a recomposição prévia e
.
integral das reservas matemáticas
4. No caso do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, o
Regulamento do plano confere guarida, ainda que de
maneira indireta e implícita, à inclusão das horas extras
reconhecidas como verbas remuneratórias para fins de
composição do salário de participação do autor, e,
consequentemente, no cálculo de seu salário real de
benefício (SRB). Precedentes do STJ.
5. O patrocinador pode ser acionado quanto à quota-parte
de sua responsabilidade na recomposição das reservas
matemáticas pelo participante que tenha arcado com tal
montante no fito de permitir a revisão do benefício.
5.1. Nada impede, portanto, que a respectiva ação de
regresso possa se dar cumulativamente na própria
demanda revisional, e em relação de prejudicialidade com
esta, desde que haja pedido específico na inicial, em
homenagem aos princípios processuais da economia
processual e da efetividade.
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

6. A responsabilidade do patrocinador está limitada tão
somente ao recolhimento da quota-parte que lhe compete,
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das
reservas matemáticas a ser oportunamente calculado e
recolhido à entidade previdenciária, como requisito para a
implementação da revisão do benefício.
6.1. O compartilhamento da responsabilidade pela
recomposição das reservas matemáticas garantidoras dos
benefícios entre o patrocinador e o participante decorre da
previsão do art. 6o da LC 108/01, a qual estabelece a
corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios
(Resp. 1.557.698/RS).
6.2. A equivalência na participação da composição da
fonte de custeio decorre não apenas do previsto no §1o do
art. 6o da LE 108/01 como também de previsão
regulamentar, na forma do disposto no art. 70 do
Regulamento do plano de benefícios, o qual estabelece
que "[a]s contribuições normais dos Patrocinadores
corresponderão
ao
valor
das
contribuições
dos
participantes em atividade ou em gozo de benefício".
7. A jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte
permite a compensação dos valores decorrentes das
diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo
participante e o valor por ele devido a título de
complementação das reservas matemáticas, o que depõe
contra o acolhimento da tese recursal da entidade
previdenciária de irretroatividade do pagamento do
benefício.
8. Os benefícios especiais (BER e BET) não se
aproveitam da mesma sorte do benefício principal, tendo
em vista que são benefícios temporários que se
originaram de fonte de custeio que não pode ser
recomposta por não ser formada de contribuições, senão
de superávits eventualmente verificados nos fundos, e
somente são devidos enquanto existentes os recursos
suficientes a suportá-los.
9. O participante que busca exercer o direito à
preservação do salário de participação assegurado pelo
art. 30 do Regulamento do plano, deverá arcar integral e
exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício
pelo período de interesse, na forma regulamentar,
considerando se tratar de uma faculdade que lhe é
disponibilizada.
10. A incidência dos juros moratórios somente deve
ocorrer após a data em que houver o efetivo recolhimento
das reservas matemáticas junto à PREVI, quando então
estará cumprida a condição imprescindível para a revisão
do benefício do participante autor.
11. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelada
rejeitada, prejudicial de prescrição afastada, e no mérito,
deu-se PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da PREVI
para afastar a condenação de revisão dos benefícios
especiais (BER e BET), e PARCIAL PROVIMENTO ao
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

apelo do autor para condenar o patrocinador (BB) no
recolhimento de 50% do montante a ser calculado a título
de recomposição das reservas matemáticas.
Monocraticamente, o Ministro Alexandre de Moraes
destacou que, "mesmo quando a ação se voltar
exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça
comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade
de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez
que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo
Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma
da previdência complementar, ainda que o surgimento do
contrato pressuponha a existência de um vínculo
trabalhista", no que concluiu que o "acórdão recorrido
observou esse entendimento, razão pela qual merece ser
mantido".
No colegiado, a entidade bancária reiterou a alegação de
competência da justiça trabalhista, em razão do citado
Tema n. 1.166/STF, tese rejeitada nos seguintes termos:
Além disso, não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da
Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min.
Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o
debate sobre a competência para o julgamento da
demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva
dos reflexos, no benefício complementar, de horas
extraordinárias já devidamente reconhecidas pela
, enquanto o precedente paradigma versa
Justiça Laboral
sobre "Competência para processar e julgar ação
trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento
de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas
contribuições devidas à entidade previdenciária".
A ementa do julgado ostenta a seguinte ementa:
[...]
Do mesmo modo, entendo mais relevante ainda trazer à
baila o RE n. 1.501.503/DF.
Isso porque o recurso extraordinário fora interposto contra
acórdão do STJ firmado no REsp n. 1.967.570/DF, cuja
ementa ostenta o seguinte teor:
[...]
Decisão de relatoria do Ministro André Mendonça deu
provimento ao extraordinário nos seguintes termos:
7. Passo, agora, a apreciar o recurso extraordinário
interposto pela autora contra as decisões formalizadas no
âmbito do STJ, no qual se alega violados os arts. 105 e
114 da CRFB e se busca o reconhecimento da
competência da Justiça comum para julgar a causa. Nele,
aponta-se a existência de divergência entre os
entendimentos do STJ e do STF sobre o assunto, tendo em
vista o Tema no 955 de recursos repetitivos e o Tema no
1.166 do ementário da Repercussão Geral.
7.1 Afirma-se, em suma, que "cumpre à Justiça Comum
julgar demandas de revisão de benefícios previdenciários
complementares, sendo, pois, natural que também julgue
pedidos de recomposição da reserva matemática, condição
de procedência do pedido revisional" (e-doc. 168).
8. O STJ deu provimento ao recurso especial interposto
pelo Banco do Brasil S.A. ante os seguintes fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

9. O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso
Extraordinário no 586.453-RG/SE (Tema RG no 190),
afirmou a autonomia do Direito Previdenciário em relação
ao Direito do Trabalho. Eis a ementa do
:
leading case
[...]
12. Após o julgamento do Tema RG no 190, ambas as
Turmas desta Corte passaram a aplicar a tese nele firmada
também nas hipóteses de ações de complementação de
aposentadoria
ajuizadas
contra
ex-empregadores,
assentada a autonomia do direito previdenciário e, por
conseguinte, a competência da Justiça comum, conforme
demonstram as ementas abaixo:
[...]
13. Posteriormente, no entanto, passou-se a diferenciar as
ações puramente previdenciárias das ações que, embora
sob manto de complementação de aposentadoria, trazem
em seu bojo pleito de reconhecimento de direito a verbas
trabalhistas. Nesses casos, ambas as Turmas começaram a
afastar a incidência do Tema RG no 190, reconhecendo,
para estes casos, a competência da Justiça do Trabalho,
dada a necessidade de se verificar a relação laboral.
Confira-se:
[...]
14. Razão pela qual o exame do Recurso Extraordinário no
1.265.564-RG/SC, também sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema RG no 1.166), de forma a
realizar o
quanto à incidência do Tema RG
distinguishing
no 190, afastando a respectiva aplicação nas hipóteses de
ações movidas contra o ex-empregador nas quais não há
somente pedido de recolhimento de contribuições
previdenciárias, mas também de pagamento de verbas
trabalhistas. A ementa do paradigma ficou assim redigida:
[...]
16. No caso, consta expressamente da ementa do acórdão
formalizado no julgamento da apelação que, "no mérito,
cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do
benefício de previdência complementar recebido por
trabalhadora bancária aposentada, a fim de incluir os
reflexos previdenciários advindos do deferimento de
" (e-doc. 29, p.3;
horas extras pela Justiça do Trabalho
grifos nossos).
17. Tem-se, portanto, que a hipótese dos autos se ajusta
ao que decidido no Tema RG no 190, uma vez que já
houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba
trabalhista
cujos
reflexos
previdenciários
são
.
requeridos nesta ação
18. Em caso semelhante no qual figura como parte o
Banco do Brasil S.A., a Primeira Turma desta Corte, à
unanimidade, consignou a incidência do referido Tema
RG no 190, de forma a decidir pela competência da Justiça
comum estadual para apreciar ações propostas contra o ex-
empregador/patrocinador e que versem apenas sobre
complementação de aposentadoria, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

natureza
autônoma
da
previdência
complementar
assentada no referido paradigma, afastando a aplicação do
Tema RG no 1.166. Confira-se:
[...]
20. Desse modo, nota-se que o acórdão proferido pelo
e no qual assentada a ilegitimidade do Banco do
STJ
Brasil S.A. não está de acordo com a orientação do
Supremo Tribunal Federal, especialmente aquela
firmada sob a sistemática da Repercussão Geral na
análise do Recurso Extraordinário no 586.453-RG/SE,
Tema RG no 190, no sentido da competência da Justiça
estadual comum para julgar as controvérsias
referentes à complementação de aposentadoria. Com
efeito, não se aplica ao caso o Tema no 1.166 do rol da
.
Repercussão Geral
21. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. (e-
doc. 52) e dou provimento ao apelo extremo apresentado
por Maria Cristina Laydner Cruz (e-doc. 168), para
restabelecer as decisões proferidas no Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios quanto à legitimidade
do ex-empregador/patrocinador (e-docs. 29 e 42).
Publique-se.
No colegiado, o entendimento fora mantido, com pequena
reforma, tão somente para destacar que os autos deveriam
retornar ao STJ para análise da legitimidade da
patrocinadora, porquanto mantido o entendimento de que a
competência era da justiça comum para o desiderato. Eis a
ementa do julgado:
[...]
O mesmo ocorrera com o RE n. 1.502.005/DF, relatora
Ministra Cármen Lúcia, interposto contra o acórdão do
AgInt no REsp n. 2.093.712/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, cujo
17/11/2023
provimento monocrático foi "para cassar o acórdão
recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça para, observada a jurisprudência deste
Supremo Tribunal pela qual reconhecida a competência da
Justiça comum para julgar a controvérsia sobre
complementação de aposentadoria por entidades de
previdência privada, decidir como de direito". O agravo
interno manteve a monocrática nos termos da seguinte
ementa:
[...]
A título de reforço, colacionam-se ainda as seguintes
monocráticas, as quais analisaram recursos extraordinários
interpostos pelo Banco do Brasil para reconhecer a
competência da justiça trabalhista para análise do reflexo
de sentenças trabalhistas já transitadas em julgado e,
consequentemente, sua exclusão da lide (tese rechaçada):
RE n. 1.490.265/DF, relator Ministro Flávio Dino,
publicado em
; RE n. 1.517.397/DF, relator
15/10/2024
Ministro Dias Toffoli, publicado em
; RE n.
4/10/2024
1.507.668/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado
em
.
30/8/2024
Inclusive, a Terceira Turma já vem alterando sua anterior
manifestação a partir do juízo de conformação efetivado no
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

rejulgamento do AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, de minha
relatoria. A ementa do julgado:
[...]
A título de reforço, cito:
[...]
Assim, o agravo interno deve ser provido para afastar a
declaração de incompetência da justiça comum para análise
do feito, mantendo o julgamento contra o Banco do Brasil,
sendo devida, neste contexto, a análise de seu recurso
especial, declarado prejudicado em razão da decretação da
incompetência.

Todos os precedentes citados envolvem a embargante e a mesma situação:
ações que visam à revisão do benefício de complementação em razão dos reflexos da
verba salarial reconhecida na esfera trabalhista. Assim, cuida-se de mera insistência da
embargante na aplicação de paradigma (Tema n. 1.166/STF) que sabe ser inaplicável à
hipótese.
Portanto, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n.
1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.481.778/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
.)
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024
.)

Por fim, afasto, por ora, a pretensão da embargada na aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois "o mero inconformismo da parte embargada
com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o
caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.238/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
). Eventuais novos declaratórios legitimarão a multa.
10/5/2023
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:25
Código de Controle do Documento: 39e1cbf3-e88b-4122-8676-5e3052f6f820

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.878.593 / DF
Número Registro: 2020/0138622-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07226067920188070001 7226067920188070001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA PAULA PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E OUTRO(S) -
DF015523
TATIANA NUNES VALLS - DF021521
GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA - DF068623
DANIEL VINICIUS DOS SANTOS CASTRO - DF066263
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
Documento eletrônico VDA52003360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 636d49a1-373b-4fb3-8dd5-ae095789d9b6

MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA E OUTRO(S) - DF055529
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA E OUTRO(S) - DF055529
EMBARGADO : ANA PAULA PINHEIRO CHAVES
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E OUTRO(S) -
DF015523
GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 636d49a1-373b-4fb3-8dd5-ae095789d9b6